Tribunal: TJSP
Processo: 1501029-51.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Primariedade. Redutor legal específico. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos. Regime prisional inicial. Regime aberto. Tratando-se de traficância não especialmente admirável de 9,66 gramas de drogas ilícitas, posto também praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, admissível o

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Primariedade. Redutor legal específico. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos. Regime prisional inicial. Regime aberto. Tratando-se de traficância não especialmente admirável de 9,66 gramas de drogas ilícitas, posto também praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, admissível o deferimento da assistência do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com a substituição por restritivas de direitos da pena privativa de liberdade que, se o caso, haverá de ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto.